Tribunal: STF
Processo: RHC 52902
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-11-27
Data de publicação: 1974-11-27

Ementa:
- I- Apelação do réu. Condições para que apele sem se recolher à prisão. 
II. Art. 594 e CPP, com a redação dada pela Lei nº 5.941, de 22.11.73. Interpretação. 
III. - Na aferição dos antecedentes do réu, não fica o Juiz adstrito à objetividade da ausência de antecedentes penais e à ignorância de fatos negativos. Pode o Juiz, face às circunstâncias do crime e à personalidade do agente, concluir
Validamente pela inexistência de bons antecedentes a que, fica, na lei, subordinado o direito de apelar solto o réu. 
IV. Recurso de H.C. Improvido.